Tribunal: TJSP
Processo: 1000712-49.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Confissão de dívida - Embargos – Julgamento antecipado da lide, sem que fosse realizada provas requeridas pelas partes - Alegação de cerceamento de defesa feita pela embargante que merece ser acolhida – Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Sentença anulada para que seja dado regular prosseguimento ao feito – Recurso provido.

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Confissão de dívida - Embargos – Julgamento antecipado da lide, sem que fosse realizada provas requeridas pelas partes - Alegação de cerceamento de defesa feita pela embargante que merece ser acolhida – Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Sentença anulada para que seja dado regular prosseguimento ao feito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501087
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000712-49.2018.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante SOLETROL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-49.2018.8.26.0581 -Voto no
2
VOTO No 44.156
APELAÇÃO No 1000712-49.2018.8.26.0581
COMARCA DE SÃO MANUEL
APTE: SOLETROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
APDO: BANCO BRADESCO S/A.
Apelação Execução de título extrajudicial Confissão de dívida
- Embargos Julgamento antecipado da lide, sem que fosse
realizada provas requeridas pelas partes - Alegação de
cerceamento de defesa feita pela embargante que merece ser
acolhida Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa - Sentença anulada para que seja dado regular
prosseguimento ao feito Recurso provido.
A r. sentença (fls. 403/407) proferida pelo douto
Magistrado Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro, cujo relatório se adota,
julgou improcedentes os presentes embargos opostos por SOLETROL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, LUIS AUGUSTO FERRARI
MAZZON e PAULO SÉRGIO FERRARI MAZZON a execução ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A., mantendo o débito exigido pelo embargado. Os
embargantes foram condenados ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Opostos embargos de declaração pela ora apelante
(fls. 410/414), restaram rejeitados (fls. 415/416).
Irresignados, apelam os embargantes, requerendo a
concessão do benefício da gratuidade da justiça. Arguiram preliminar de
cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, pois
consideram necessária a produção de provas, especialmente a apresentação
pela instituição financeira, dos extratos da conta que foi aberta em seu nome,
sem seu conhecimento, supostamente por determinação judicial. Alegam que
é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do
ônus da prova, devendo ser determinado pelo apelado a apresentação dos
extratos da conta juntamente com o contrato de abertura assinado pela parte
apelante, pois, se assim não o fizer, o banco está praticando ilegalidade sem
o impedimento do Poder Judiciário. Sustentam que estão impossibilitados de
apresentar quaisquer documentos relativos à conta de número 1000402 da
agência 0062, na medida em que NÃO ERA DE SEU CONHECIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-49.2018.8.26.0581 -Voto no
3
QUE ESTA CONTA HAVIA SIDO ABERTA, visto que NUNCA assinou
qualquer contrato para a abertura desta conta, razão pela qual, NUNCA
recebeu nenhum documento que faz referência à conta 1000402. Alegam
que, nota-se a surpreendente atitude negligente do banco apelado, o que
torna clarividente o desrespeito às normas do Banco Central do Brasil e do
Código de Defesa do Consumidor, pois revela que as movimentações
ocorreram em uma conta corrente que a Soletrol não contratou junto ao
banco, ou seja, o banco não tinha autorização para a sua abertura. Além
disso, o banco NUNCA informou a respeito das penhoras online que
recaíram sobre esta conta até este processo ser distribuído. Afirmam que ao
invés de o Banco apelado abrir uma conta em nome do exequente, em
obediência ao disposto na página 17 do Manual Básico do Bacenjud, abriu
uma conta em nome da apelante para realizar os depósitos da penhora. Ora,
Excelências, por qualquer ângulo que se analise a questão o banco agiu de
forma equivocada, e isso demonstra, de forma incontestável, o desrespeito às
normas emanadas pelo Banco Central do Brasil e do Código de Defesa do
Consumidor. Agora, a r. sentença se basear no inciso I do artigo 373 do
CPC, para afirmar que os apelantes não possuem provas suficientes para que
os embargos serem julgados procedentes, é inacreditável. Postula, por tais
razões, a nulidade ou a reforma da r. sentença.
Houve apresentação de contrarrazões (fls. 450/463).
É o relatório.
O presente recurso prossegue somente com relação à
empresa Soletrol Indústria e Comércio Ltda., tendo os demais embargantes
desistido do recurso (fls. 480/481 e 507).
A ora apelante, em seu recurso, requereu o benefício
da gratuidade da justiça, embora já lhe tenha sido concedido pelo MM. Juiz
da causa o diferimento das custas.
Aprecia-se, portanto, referido pedido.
É certo que o benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser requerido inclusive pela pessoa jurídica, de conformidade
com o previsto no art. 98 do novo Código de Processo Civil, acolhendo,
assim, entendimento da jurisprudência no sentido de que o artigo 2o e
respectivo parágrafo único, da Lei n. 1.060/50, revogado pelo NCPC, tivesse
vedado o deferimento do favor legal às pessoas jurídicas, deixando claro o
legislador que sua concessão deve estar relacionada com a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-49.2018.8.26.0581 -Voto no
4
econômica e não com a finalidade da atuação da parte ou qualificação desta.
Nesse sentido orientou-se jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, ao decidir que não se podia negar às pessoas
jurídicas em geral o direito à assistência judiciária gratuita, desde que a lei
não faz distinção entre os necessitados (RSTJ 98/239, 102/493 e 103/292).
Entretanto, é certo, igualmente, que por se cuidar de
pessoa jurídica, tem-se entendido que a possibilidade da concessão do
benefício existe desde que presentes fundadas razões para tanto. Note-se,
outrossim, que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal em vigor
assegura “a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos” (grifo nosso). Isto se confirma, ademais, por ter o
art. 99, § 3o, do NCPC estabelecido a presunção de veracidade da alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Daí porque tem-se considerado que é cabível a
concessão do favor legal em questão principalmente às entidades pias e
beneficentes sem fins lucrativos e, até mesmo, em se tratando de pessoa
jurídica empresarial e às microempresas. Com relação às pessoas jurídicas
com fins lucrativos, contudo, admite-se a concessão deste benefício desde que
provada a necessidade de sua obtenção. Neste sentido já decidiu o E.
Supremo Tribunal Federal: “Ao contrário do que ocorre relativamente às
pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de
recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação
inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (STF-
Pleno, Rcl 1.905-SP-EDcl-AgRg, rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.8.02,
negaram provimento, v.u., DJU 20.9.02, p. 88).
Este entendimento restou consolidado pela Súmula
n. 481 deste Sodalício, assim enunciada: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fim lucrativo que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso vertente, considerando que estamos no ano
de 2020, os documentos juntados pela apelante (Balanço Patrimonial do ano
de 2018 e Análise de Demonstrações Contábeis) não são suficientes para
evidenciar que não teria condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais relativas a presente ação. Ademais, quando este Relator
determinou a apresentação de documentos pelos sócios da embargante para
provar sua insuficiência de recursos, todos os embargantes se indignaram,
através de embargos de declaração, afirmando que havia sido concedido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-49.2018.8.26.0581 -Voto no
5
diferimento das custas para depois da satisfação da execução e, portanto,
referido despacho era contraditório, requerendo fosse sanada a contradição,
sustentando que consta nos Autos, exatamente às fls. 339, que foi concedido
aos Apelantes o diferimento das custas processuais para depois da satisfação
da execução. (...) Em razão da decisão de fls. 339 dos Autos, a decisão de fls.
477 encontra-se contraditória, tendo em vista que foi concedido aos
Apelantes o diferimento das custas processuais para depois da satisfação da
execução nos termos do inciso IV do artigo 5o da lei 11.608/2003. Portanto,
Excelência, requer que a 14a Câmara de Direito Privado do Egrégio
Tribunal de Justiça extirpe a contradição apontada, determinando a remessa
dos Autos para o órgão colegiado para dar início ao julgamento do Recurso
de Apelação já interposto (fls. 496/498). Após, os sócios da embargante,
desistiram do recurso.
Portanto, diante desse quadro, deve ser mantido o
indeferimento da gratuidade da justiça, como já decidido em 1o grau.
Quanto ao mais, a preliminar de cerceamento de
defesa arguida pela embargante merece ser acolhida.
Trata-se,
no
caso,
de
execução
de
título
extrajudicial, lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e
Outras Avenças n.o 640167, celebrada entre as partes em 20.12.2016,
Agência no 62, Conta: no 33503, no valor de R$ 448.000,00, para pagamento
em 60 parcelas, vencendo-se a primeira em 20.01.2017. Para garantia da
obrigação foi emitida nota promissória no valor de R$ 672.000,00. Alega o
exequente que os devedores inadimpliram a parcela com vencimento em
20.09.2017 e seguintes, e por essa razão houve o vencimento antecipado da
dívida.
Os embargantes apresentaram embargos à execução,
sustentando que o Instrumento de Confissão de Dívida que embasa a Ação de
Execução estabelece em seu item 3, que os pagamentos serão realizados por
meio de lançamentos a débito na conta corrente do embargante Soletrol,
cujos lançamentos estão sob a responsabilidade do embargado. O parágrafo
segundo do mesmo item, prevê que o embargado está autorizado a efetuar
lançamentos em outra conta corrente que os embargantes possuam em
qualquer agência do embargado em caso de insuficiência de créditos para
saldar o contrato. Pautados neste contrato, os embargantes cumpriram
integralmente sua obrigação contratual, enquanto o embargado cumpriu
parcialmente com sua obrigação contratual, na medida em que retirou o
dinheiro da conta do embargante Soletrol, contudo não efetivou a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-49.2018.8.26.0581 -Voto no
6
liquidação
do
contrato,
mesmo
os
embargantes
tendo solicitado
exaustivamente tal providência, o que torna o título inexigível. Assim, não há
que se falar em exigibilidade do título, uma vez que houve o cumprimento
integral do contrato. Juntou documentos (fls. 49/338).
O embargado impugnou os embargos, afirmando
que não houve quitação das parcelas com as mencionadas transferências.
Alega que possui autorização, ou seja, tem a possibilidade de efetuar
transações nas contas dos embargantes para liquidar as parcelas da confissão
de dívida realizada, porém, se trata de uma possibilidade e não de um dever,
podendo optar sobre qual a melhor forma de receber o valor que lhe é devido.
Ressalta que os embargantes possuem diversos contratos de crédito e
pretendem imputar o pagamento de todos os contratos com o mesmo valor,
sendo que a quantia mencionada sequer foi utilizada pelo embargado, que
apenas agiu no estrito cumprimento da ordem judicial recebida. Afirma que
as transferências mencionadas pelos embargantes foram realizadas em razão
de ordem judicial, motivo pelo qual não foi realizada nenhuma baixa nas
parcelas do contrato de confissão de dívida. Informa que a conta para onde as
transferências foram feitas trata-se de conta poupança aberta exclusivamente
para transferências realizadas por ordem judicial de no 1001127-2 (fls.
342/353).
Em resposta, a embargante afirmou que o
embargado aduz que os documentos apresentados pelos embargantes não
são suficientes para provar que as transferências foram realizadas pelo
embargado a fim de dar quitação as parcelas do contrato objeto da
execução. Ora Excelência, é evidente que os documentos não são suficientes,
já que os embargantes não receberam as informações necessárias acerca das
subtrações dos valores de suas contas correntes, ensejando a imputação ao
pagamento das transferências realizadas ao talante do embargado. Até este
momento não se sabia para onde tinham sido realizadas as transferências
que, repita-se, não foram comunicadas aos embargantes. Entretanto, a
obrigação da instituição financeira de prestar informações claras aos seus
clientes é determinação do Banco Central do Brasil. (...) Em que pese os
tardios argumentos do embargado de que as transferências são decorrentes
de ordem judicial, ainda que de forma legal e regular, não retiraria do banco
o dever de informar ao cliente sua origem, inclusive com a identificação do
número do processo, juízo, nome do exequente e todo o mais necessário para
que o consumidor, ora embargante, pudesse adotar providências necessárias
para a solução do problema. Prossegue com infundadas alegações de que as
transferências são “provenientes de bloqueios sofridos por ordem judicial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-49.2018.8.26.0581 -Voto no
7
Entretanto, esta afirmação não condiz com a realidade, na medida em que no
Extrato Bancário fornecido pelo embargado, estas operações são
chanceladas com a informação “BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL”.
Enquanto as transferências realizadas pelo Banco Bradesco S.A., constam no
Extrato “TRANSF. ENTRE CONTAS”. Portanto, a resposta ofertada pelo
Bradesco S.A. face ao ofício protocolado pela embargante, que “as referidas
transferências são oriundas de bloqueios judiciais, no qual o juiz solicitante
oficiou este Banco requerendo o bloqueio/transferência (sic)”, repita-se, está
à margem da realidade, inclusive, caracterizando má-fé processual. Sustenta
que a instituição financeira não esclareceu a embargante e nem tampouco ao
juízo a origem das supostas ordens de bloqueios. Postula a apresentação pela
instituição financeira dos documentos relativos a abertura de conta de no
1001127-2, a fim de que seja identificado quem é o titular da referida conta e,
na hipótese de ser a Soletrol Indústria e Comércio Ltda., que faça acompanhar
do contrato de abertura e os demais documentos, conforme determinação da
Resolução 2.025. (fls. 357/387).
O douto Magistrado determinou a especificação de
provas (fls. 393).
A instituição financeira manifestou afirmando que,
no que compete à especificação das provas, percebe-se pelos contornos da
lide que a única pertinente seria a perícia contábil, para a análise dos
valores cobrados em confronto com as disposições contratuais correlatas
(fls. 396/398).
A embargante afirmou que se reservava o direito de
apresentar novos documentos que eventualmente possam surgir, desde que
sejam eficazes para o livre convencimento de Vossa Excelência. Além dos
documentos que eventualmente poderão ser juntados aos autos, é imperioso a
oitiva do Representante Legal do Banco Bradesco S.A., na pessoa do Sr.
Gerente de Relacionamento da Agência Bancária de São Manuel-SP, o Sr.
Carlos Eduardo, para dirimir algumas contradições alegadas neste processo
e, inclusive, acerca do descumprimento das normas do Banco Central do
Brasil e do Manual do BACENJUD, notadamente o motivo que a agência
abriu uma conta em nome da Soletrol sem sua respectiva autorização, bem
como do desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, o que já foi
confirmado em reuniões na sede da embargante Soletrol. (fls. 399/402).
O douto Magistrado houve por bem julgar
antecipadamente o feito, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-49.2018.8.26.0581 -Voto no
8
“A hipótese é de julgamento antecipado da lide, com
fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a
matéria discutida é de direito e de fato, mas prescindível a produção de outras
provas além das existentes nos autos, pois a questão fática está
suficientemente comprovada.
Já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal que
"a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o
julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de defesa. A
antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (RE 101.171-8-SP).
Desde logo, pondero que a impugnação aos
benefícios da gratuidade da justiça não merece acolhimento, uma vez que não
foi deferida a benesse, mas sim foi acolhido o diferimento das custas para
somente após a satisfação do débito, conforme decisão de fls. 339.
Ante o exposto, rejeito a impugnação a gratuidade
processual.
Passo à análise do mérito.
Os embargos são improcedentes.
Primeiramente, não se desconhece o teor da Súmula
297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça assim redigida: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Contudo,
entendo que não se trata de consumidor final, na medida em que a
contratação da abertura de crédito com a instituição financeira visou
implementar o desenvolvimento da atividade negocial da embargante. Razão
pela qual, deixo de aplicar o Código de Defesa do Consumidor no caso em
tela.
Pois bem. Em linhas iniciais, cumpre ressaltar que
os embargantes pugnaram pela nulidade da execução em virtude do título que
embasou a presente ação não estar revestido de exigibilidade, pois em que
pese terem admitido a realização do Instrumento Particular de Confissão de
Dívidas e Outras Avenças, sustentam que o embargado realizou diversas
transferências da conta corrente da embargante para quitação do contrato.
Nessa trilha, verifico que estamos diante de típico
caso de nova obrigação contraída em substituição da anterior (novação), a
qual, por isso, devem ser consideradas extintas, como estabelece o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-49.2018.8.26.0581 -Voto no
9
no artigo 360, do Código Civil, in verbis:
"Art. 360. Dá-se a novação:
I- quando o devedor contrai com o credor nova
dívida para extinguir e substituir a anterior."
Vale dizer, tendo em vista o estabelecido no artigo
supracitado, se deve considerar que houve, no caso, novação das dívidas
anteriores, com a consolidação delas em uma nova.
Destarte, verifico que houve a liquidação de 09
(nove) contratos entabulados entre as partes (fls. 57), para formalizarem um
único, o "Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças"
(fls. 49/56), portanto, se extintos estão os contratos originários por vontade
das partes, não se pode mais rediscutir seus termos.
Na esteira desse entendimento, bem oportuna a
doutrina trazida pelo ilustre autor Sílvio Rodrigues:
"(...) diz-se novação quando as partes criam
obrigação nova para extinguir uma antiga (...) dá-se a novação, por
exemplo, quando o devedor de juros não pagos ajusta com seu credor de
incorporá-los no capital. A primeira dívida, representada pelos juros,
desaparece, para ser substituída por outra, constituída por um aumento do
principal (...)” (in “Direito Civil” , Ed. Saraiva, 1991, vol. 2, pág. 232/233).
E conforme acentua Caio Mário da Silva Pereira,
“as exceções e os vícios da antiga não ressuscitam na nova. Assim, se a
dívida anterior abrangia principal e juros, a nova compreende uma soma de
dinheiro global, sem aquela discriminação. Se a obrigação primitiva se
originava de um contrato bilateral, a novação libera o credor da exceptio
inadimplenti contractus. Perde o credor as ações ligadas à velha, para ficar
somente com a nova. A anulabilidade oponível à antiga não cabe após a
novação” (Instituições de Direito Civil, Ed. Forense, 11a ed., 1992, vol. II, p.
167).
Não obstante o princípio do pacta sunt servanda
sofrer, no moderno direito obrigacional, relativização, notadamente por
normas de ordem pública, no caso em análise, inegável a obrigatoriedade dos
contratos por inexistir vício a macular a manifestação de vontade dos
embargantes, que teve o crédito contratado disponibilizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-49.2018.8.26.0581 -Voto no
10
Ademais, entendo inviável o acolhimento da tese de
nulidade da execução por ausência de título exigível. Isso porque a ação
executória está lastreada por Instrumento Particular de Confissão de Dívida e
Outras Avenças, referida cártula vem assinada por duas testemunhas e
acompanhada por Nota Promissória ao final (fls. 49/57), o que lhe confere
certeza, liquidez e exigibilidade, cuja executividade está amparada no artigo
784, incisos I e III do Código de Processo Civil, o qual confere força de título
executivo extrajudicial à referida cártula, pondo fim a questão.
Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REGULARIDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 07
DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO." (AgRg no AREsp no 533242/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 26.04.2016).
De outro norte, os embargantes afirmaram em sua
inicial que efetuaram diversos pagamentos das parcelas em dias distintos,
inexistindo dívida. Contudo, entendo que são apenas alegações genéricas,
vagas, destituídas de elemento probatório, uma vez que não há nos autos
comprovantes de referidas alegações, ou sequer um extrato demonstrando o
suposto pagamento das parcelas” (fls. 403/407).
Em que pese, contudo, este respeitável entendimento
do douto Magistrado, merece ser acolhida a preliminar de cerceamento de
defesa arguida pela embargante.
Note-se que a embargante na inicial dos embargos
requereu provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos,
especialmente pelo depoimento pessoal do embargado, oitiva de testemunhas
a serem oportunamente arroladas, juntadas de documentos, perícias,
vistorias e demais provas que se fizerem necessárias, ficando todas desde já,
expressamente requeridas. (fls. 27). Além disso o embargado mencionou a
necessidade de produção de prova pericial (fls. 396).
Como é cediço, a não realização de prova necessária
para dirimir questões controvertidas na lide, caracteriza cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-49.2018.8.26.0581 -Voto no
11
defesa, afrontando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE
PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NECESSIDADE
DA
PROVA.
REAVALIAÇÃO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. "Ocorre cerceamento do direito de defesa quando,
proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada
por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção"
(AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).
2. O recurso especial não comporta o exame de
questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a
teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
3. No caso concreto, a análise das razões
apresentadas pela recorrente, quanto à desnecessidade da prova pericial,
demandaria o revolvimento de fatos e provas, vedado em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt
no AREsp 1086512 / SP; rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Quarta Turma;
DJe 09.10.2017 grifo nosso).
“A orientação desta Corte é no sentido de que
ocorre cerceamento de defesa quando, pleiteada a prova pelo interessado e
não deferida ou realizada, o magistrado, julgando antecipadamente a lide,
aprecia o pedido a favor do autor ou do réu, ao fundamento da ausência de
provas das alegações da parte” (AgRg nos EDcl no REsp 1334299/SC, rel.
Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. DJe 06.12.2012).
No caso vertente, a não produção da prova pleiteada
pelas partes foi prejudicial à apelante, principalmente porque poderia, em
tese, modificar o entendimento do julgador, pois afirma que não há provas
das alegações da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-49.2018.8.26.0581 -Voto no
12
Observe-se que a embargante afirma que foram
feitas diversas transferências de sua conta para pagamento das parcelas do
contrato e que estas estariam quitadas, trazendo aos autos documentos para
demonstrar referidas transferências, e-mails e notificações enviadas à
instituição financeira questionando a ausência de quitação.
O embargado por sua vez afirma que tais
transferências foram feitas em razão de bloqueio judicial e, ainda, que foi
aberta conta poupança para receber tais valores, não se referindo, portanto, ao
pagamento das parcelas do contrato.
Entretanto, a embargante demonstrou que as
transferências realizadas não se referem a bloqueio judicial, pois constam no
extrato como “TRANSF. ENTRE CONTAS” e não como “BLOQUEIO-
ORDEM JUDICIAL” (fls. 357/362).
Alega a embargante, outrossim, que desconhece a
conta no 1001127-2 aberta pelo embargado, para onde supostamente teriam
sido enviadas as transferências efetuadas em sua conta e que, em se tratando
de bloqueio judicial, a conta aberta deveria ser em nome do suposto credor e
não em seu nome.
Portanto, a questão está um tanto quanto nebulosa,
pois, a embargante afirma que as parcelas foram quitadas através das
transferências realizadas, por previsão contratual. Por outro lado, o
embargado alega que não houve quitação das parcelas porque os valores
foram transferidos para conta poupança aberta, por ordem judicial, em razão
de bloqueios relativos a diversas ações ajuizadas contra a embargante. Além
disso, como supramencionado, as transferências realizadas, mencionadas na
inicial dos embargos, não foram feitas a título de bloqueio judicial e sim
como “TRANSF. ENTRE CONTAS”.
Desse modo, trata-se de questão que merece ser
melhor apurada com a regular instrução do processo, para se constatar qual a
real finalidade das transferências, mediante a produção das provas requeridas.
Vale mencionar, a propósito, acórdão juntado pela
embargante às fls. 513/518, proferido pela 13a Câmara de Direito Privado, em
outra execução ajuizada pelo Banco Bradesco S/A contra a ora apelante e
outros, cujo objeto daqueles autos é semelhante ao presente:
“Inicialmente, sem razão os recorrentes em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-49.2018.8.26.0581 -Voto no
13
gratuidade da justiça.
A condição para a obtenção da gratuidade, seja para
pessoa física ou jurídica, está centrada na ausência de condição econômica
que permita à parte custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou
da família.
Em se tratando de pessoa jurídica, a concessão da
gratuidade somente pode ocorrer caso fique demonstrada a impossibilidade
da empresa de arcar com as despesas do processo, não havendo presunção de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos.
No caso em exame, os documentos apresentados não
foram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica em
primeiro grau, de modo a autorizar a concessão da gratuidade da justiça;
todavia houve o diferimento do pagamento das custas pelo d. juiz singular,
pedido formulado subsidiariamente pelos recorrentes.
Como não houve a interposição de recurso ou a
apresentação de outros documentos, deve ser mantido o indeferimento da
gratuidade da justiça.
Já a preliminar de cerceamento do direito de
produzir provas suscitada pelos embargantes deve ser acolhida.
Os embargantes opuseram os presentes embargos à
execução em virtude do contrato de confissão de dívida celebrado entre as
partes em 20/12/2016, no valor de R$ 185.293,35 (cento e oitenta e cinco mil,
duzentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos).
O banco exequente afirma que a empresa recorrente
deixou de pagar a partir da parcela com vencimento em 20/08/2017, o que
acarretou no vencimento antecipado do contrato e em uma dívida de R$
176.574,82 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e
oitenta e dois centavos).
Afirmam os recorrentes que possuíam saldo para a
quitação das parcelas; todavia, o banco, de forma “clandestina”, abriu uma
outra conta em nome da empresa recorrente e transferiu valores, os quais,
posteriormente, foram objeto de penhora on line.
Argumentam, ainda, que, “na medida em que a
Soletrol não havia sido intimada acerca destas supostas ordens judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-49.2018.8.26.0581 -Voto no
14
para bloqueio de valores em conta, o banco trouxe uma lista com as datas
dos supostos 'bloqueios judiciais' (fls. 95/96 do processo) que, comparadas
com os extratos bancários das contas da Soletrol, nenhuma delas
coincidiram, nem em data e nem em valores” (fls. 509).
Asseveram que o débito constante do referido título
executado inexiste, pois havia saldo suficiente para o pagamento das parcelas
do contrato, o que não ocorreu em virtude da abertura de uma conta em nome
da empresa apelante com transferências de valores sem o seu conhecimento,
de modo que é necessário que o agente financeiro apresente os instrumentos
de contrato e extratos relativos a essa conta para que assim se possa
demonstrar o alegado.
E assiste razão aos embargantes.
De fato, os embargantes fazem jus à exibição dos
instrumentos de contrato referentes a abertura da conta no 1000402, bem
como dos extratos, para a verificação das irregularidades mencionadas, de
sorte a produzir a prova requerida.
Vale observar que afirmaram os recorrentes não
possuir os extratos da referida conta, sendo, portanto, necessária a
apresentação desses documentos para a verificação do quanto foi alegado; e,
se necessário, ser realizada prova pericial contábil para a verificação do
suposto crédito que possuiriam para o pagamento das parcelas então
vencidas.
Nesse contexto, necessária a produção da prova
documental requerida.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
anular a respeitável sentença proferida, por error in procedendo (má
aplicação da lei processual); possibilitando, desse modo, o regular
prosseguimento do processo em primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja
apreciado o pedido de exibição de documentos formulado pelos embargantes,
bem como para possibilitar a realização de futura prova pericial que se faça
necessária.” (Apelação no 1000531-48.2018.8.26.0581, rel. Des. Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca).
Note-se, por fim, que a r. sentença baseia sua
decisão em novação de dívida, sobre o que nada se pleiteou a respeito nos
presentes embargos à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-49.2018.8.26.0581 -Voto no
15
A irresignação da embargante merece, portanto, ser
acolhida para anular a r. sentença recorrida, a fim de que seja dado regular
prosseguimento ao feito, com a produção das provas requeridas pelas partes e
outras que se fizerem necessárias.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator